Tribunal: TJES
Processo: 5000701-54.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000701-54.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: ELZA CATARINA DE NARDI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO ESTADUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS (NIVOLUMABE E IPILIMUMABE). CUSTO ANUAL SUPERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO EM CARÁTER URGENTE. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento dos medicamentos oncológicos Nivolumabe e Ipilimumabe à autora, sob fundamento de urgência e risco à saúde.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a competência para processamento da demanda e a legitimidade passiva do Estado, considerando o alto custo anual do tratamento, à luz do Tema 1234 da Repercussão Geral do STF, que fixa o limite de 210 salários mínimos para deslocamento da competência à Justiça Federal.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A intimação da Secretaria de Estado da Saúde não prejudicou o exercício do contraditório, afastando a preliminar de nulidade processual, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas (arts. 277 e 282, §1º, CPC).

04. O custo anual do tratamento (R$ 476.326,60) ultrapassa o limite de 210 salários mínimos, atraindo a aplicação do Tema 1234 do STF, que desloca a competência para a Justiça Federal e atribui à União a responsabilidade financeira pelo custeio.

05. O Juízo Estadual é absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda, sendo o Estado do Espírito Santo ilegitimado passivo, com a União devendo ser incluída no polo passivo.

06. Em razão do caráter essencial dos medicamentos à saúde da agravada, mantém-se a obrigação de fornecimento até decisão da Justiça Federal, resguardando o direito à vida e à saúde.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07.
Agravo de Instrumento conhecido e provido
, para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual e a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, determinando a inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal.

08. Mantido o fornecimento dos medicamentos em caráter urgente, até ulterior deliberação do juízo competente.

09. Recurso provido. Sem condenação em custas e honorários (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
“Em demandas de fornecimento de medicamentos oncológicos não incorporados à política do SUS, cujo custo anual ultrapasse 210 salários mínimos, aplica-se o Tema 1234 do STF: a competência é da Justiça Federal, a União assume a responsabilidade financeira, e o Estado local é ilegitimado passivo. O fornecimento de medicamentos essenciais deve ser mantido até deliberação do juízo competente, em caráter urgente.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, arts. 109, I, e 132; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Código de Processo Civil, arts. 1.015, 1.046, §2º, 64, §4º, 277 e 282, §1º; Temas 6 e 1234 do STF.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000701-54.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
ELZA CATARINA DE NARDI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO ESTADUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS (NIVOLUMABE E IPILIMUMABE). CUSTO ANUAL SUPERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO EM CARÁTER URGENTE. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento dos medicamentos oncológicos Nivolumabe e Ipilimumabe à autora, sob fundamento de urgência e risco à saúde.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a competência para processamento da demanda e a legitimidade passiva do Estado, considerando o alto custo anual do tratamento, à luz do Tema 1234 da Repercussão Geral do STF, que fixa o limite de 210 salários mínimos para deslocamento da competência à Justiça Federal.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A intimação da Secretaria de Estado da Saúde não prejudicou o exercício do contraditório, afastando a preliminar de nulidade processual, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas (arts. 277 e 282, §1º, CPC).

04. O custo anual do tratamento (R$ 476.326,60) ultrapassa o limite de 210 salários mínimos, atraindo a aplicação do Tema 1234 do STF, que desloca a competência para a Justiça Federal e atribui à União a responsabilidade financeira pelo custeio.

05. O Juízo Estadual é absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda, sendo o Estado do Espírito Santo ilegitimado passivo, com a União devendo ser incluída no polo passivo.

06. Em razão do caráter essencial dos medicamentos à saúde da agravada, mantém-se a obrigação de fornecimento até decisão da Justiça Federal, resguardando o direito à vida e à saúde.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07.
Agravo de Instrumento conhecido e provido
, para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual e a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, determinando a inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal.

08. Mantido o fornecimento dos medicamentos em caráter urgente, até ulterior deliberação do juízo competente.

09. Recurso provido. Sem condenação em custas e honorários (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
“Em demandas de fornecimento de medicamentos oncológicos não incorporados à política do SUS, cujo custo anual ultrapasse 210 salários mínimos, aplica-se o Tema 1234 do STF: a competência é da Justiça Federal, a União assume a responsabilidade financeira, e o Estado local é ilegitimado passivo. O fornecimento de medicamentos essenciais deve ser mantido até deliberação do juízo competente, em caráter urgente.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, arts. 109, I, e 132; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Código de Processo Civil, arts. 1.015, 1.046, §2º, 64, §4º, 277 e 282, §1º; Temas 6 e 1234 do STF.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo n° 5016542-02.2025.8.08.0012, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o recorrente forneça para a autora os medicamentos oncológicos Nivolumabe e Ipilimumabe.

Nas razões recursais (Id 15331393), o agravante sustenta a ocorrência de nulidade processual por ausência de intimação, a incompetência absoluta do Juízo Estadual e a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, em razão do elevado custo anual do tratamento, valor que supera o patamar de 210 salários mínimos, o que, sob a diretriz do Tema 1234 da Repercussão Geral do STF, aduz que a decisão liminar não observou os requisitos cumulativos e vinculantes estabelecidos pelos Temas 6 e 1234 do STF. Dessa forma, requer seja a União incluída no polo passivo da demanda, com a posterior remessa do feito à Justiça Federal, com a revogação da decisão liminar. Pugna, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo recursal.

Este d. juízo, em sede de decisão monocrática (Id 15370439), indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id 15749097), pugnando pelo não conhecimento do recurso por ser incabível no sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a perda superveniente do objeto recursal e a inexistência de nulidade em face do comparecimento espontâneo do Estado. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

PROJETO DE VOTO

O agravado, em suas contrarrazões, arguiu a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, ancorada na literal irrecorribilidade das decisões interlocutórias no microssistema dos Juizados Especiais, conforme a inteligência combinada da Lei nº 12.153/2009 e da Lei nº 9.099/1995.

De fato, o regime recursal dos Juizados é estruturado de forma a prestigiar a celeridade e a oralidade, admitindo-se, como regra, apenas o recurso inominado contra sentença e os embargos de declaração, postergando-se a discussão de questões interlocutórias para as preliminares do recurso inominado.

Todavia, admite-se, em caráter excepcionalíssimo, o manejo do Agravo de Instrumento quando a decisão interlocutória versar sobre matéria de ordem pública insuscetível de convalidação posterior ou quando seu cumprimento puder causar dano irreparável ou de difícil reparação que não possa ser mitigado ou corrigido pela sentença.

Nesse particular, o recurso interposto pelo Estado enquadra-se na exceção, por veicular matéria de ordem pública (competência) e envolver alto custo da obrigação de fazer, com potencial risco de lesão grave e imediata ao interesse público.

Assim, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, caput e § 1º, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil.

I) Da preliminar de nulidade da intimação

O agravante suscitou a nulidade da intimação, argumentando que a comunicação da decisão liminar foi indevidamente dirigida à Secretaria de Estado da Saúde (SESA), órgão destituído de personalidade jurídica própria e de legitimidade processual, em vez de ser encaminhada à Procuradoria Geral do Estado, órgão constitucionalmente responsável pela representação judicial do ente estadual, nos termos do art. 132 da Constituição Federal e dos arts. 182 e 183, § 1º, do Código de Processo Civil.

Embora a intimação da Fazenda Pública deva ser dirigida à sua representação judicial, a qual, no caso do Estado do Espírito Santo, é privativa da Procuradoria Geral do Estado, a preliminar deve ser rejeitada por ausência de prejuízo.

Isso porque, no presente caso, o Estado do Espírito Santo, representado pela Procuradoria, interpôs tempestivamente o Agravo de Instrumento (Id 15331393) contra a decisão judicial, demonstrando ciência inequívoca de seu teor e exercendo plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O princípio da instrumentalidade das formas, previsto nos arts. 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que não haverá nulidade se o ato, embora praticado de forma diversa daquela prevista em lei, atingir sua finalidade essencial, sem causar prejuízo às partes.

Uma vez que o Estado compareceu aos autos e se defendeu amplamente, exercendo seu direito recursal de forma tempestiva, fica afastada qualquer arguição de nulidade, devendo esta preliminar ser rejeitada.

II) Do mérito recursal

Cinge-se a controvérsia acerca da incompetência absoluta do Juízo Estadual, com base no Tema 1234 da Repercussão Geral do STF, especificamente em razão do alto custo anual do tratamento.

O juízo de 1° grau determinou que o Estado do Espírito Santo forneça para a autora os medicamentos oncológicos Nivolumabe e Ipilimumabe, que possuem registro junto à ANVISA, mas não são padronizados no SUS.

Compulsando os autos, verifico que o agravante demonstrou, com base em cálculo detalhado (Id 15331393), que o custo anual do tratamento com Nivolumabe e Ipilimumabe atinge o montante de R$ 476.326,60. Este valor, conforme a inteligência atualizada e vinculante do Tema 1234 do STF, ultrapassa o patamar de 210 (duzentos e dez) salários mínimos (considerando o valor atualizado do salário mínimo, essa faixa de corte se mantém ultrapassada).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234 (RE 1.366.243), estabeleceu diretrizes claras para a fixação da competência e a distribuição do ônus financeiro em ações de fornecimento de medicamentos não incorporados à política pública do SUS, mas com registro na ANVISA. A tese firmada é expressa no sentido de deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, nas situações em que o valor do tratamento anual do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior a 210 salários mínimos.

Conforme o item 1 da tese de competência do Tema 1234:
"Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC."

A aplicação dessa tese é imediata, conforme alertado pelo próprio agravante, pois a ação original foi proposta em 26/07/2025, posteriormente à publicação da ata de julgamento do Tema 1234, ocorrida em 19/09/2024. O caso em tela preenche o exato critério de valor estipulado pela Suprema Corte, o que impõe o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual.

O Tema 1234 definiu expressamente que, nestas hipóteses de alto custo (≥ 210 SM), o custeio é integralmente da União (Item 3 da tese de custeio), cabendo aos Estados e ao Distrito Federal apenas uma responsabilidade supletiva para viabilizar o cumprimento da decisão, mas sem qualquer responsabilidade financeira.

Ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial (em razão do valor da causa), o Juízo de origem limitou-se a remeter os autos à Vara da Fazenda Pública Estadual, o que se revela incorreto perante o imperativo constitucional e o precedente vinculante do STF. A manutenção da demanda na Justiça Estadual, sob qualquer modalidade (Juizado ou Vara Comum), implica em flagrante desrespeito ao art. 109, inciso I, da Constituição Federal, e ao Tema 1234.

Dessa forma, o acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual é imperativo. Deve ser declarada a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, com a necessária inclusão da União no polo passivo da relação processual, determinando-se a remessa imediata dos autos à Justiça Federal.

No entanto, diante do grave risco ao bem-estar e à saúde da agravada, entendo que deve ser mantida a decisão que negou efeito suspensivo ao recurso, até a ulterior deliberação do juízo competente, tendo em vista que o insumo é essencial à manutenção da qualidade de vida da agravada.

Portanto, determino a manutenção do fornecimento dos medicamentos oncológicos até posterior análise no âmbito da Justiça Federal, nos termos do art. 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c art. 1.046, § 2º e art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e, de forma consequente, acolher a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, pois se trata de tratamento cujo custo anual de R$ 476.326,60 (quatrocentos e setenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) supera o limite de 210 (duzentos e dez) salários mínimos, o que, nos termos vinculantes do Tema 1234 (RE 1.366.243) do Supremo Tribunal Federal, atrai a competência da Justiça Federal, com responsabilidade financeira exclusiva da União.

Determino, ainda, a manutenção do fornecimento dos medicamentos oncológicos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO até nova deliberação do Juízo Federal competente.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o agravante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)